Tribunal: TJDFT
Processo: 0727865-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727865-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO QUADRIX AGRAVADO: ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE JESUS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INSTITUTO QUADRIX, contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos do procedimento comum de no 0724927-14.2023.8.07.0001, ajuizado por ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE JESUS em desfavor do ora agravante. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência requerida pela autora, nos seguintes termos (ID 162090723): “Defiro a justiça gratuita. Emende-se a inicial apenas para declinar endereço suficiente à citação. Da forma que está, sem a indicação de quadra, não é possível. Sem prejuízo, analiso desde já o pedido de tutela de urgência para deferi-lo diferentemente do que foi pedido, mas com utilidade semelhante, determinando à parte requerida que não elimine a autora do concurso em questão, até segunda ordem deste Juízo, fazendo-a participar de todas as etapas subsequentes, até mesmo a posse no cargo sendo o caso, hipótese em que deverá ser identificada por "candidata sub judice" ou "servidora empossada sub judice", sob pena de multa que fixo em R$ 50.000,00. Deixo de designar a audiência do art. 334, CPC, cônscia da improbabilidade de um acordo ante o objeto da controvérsia, qual seja, de classificação em concurso público. Aguarde-se a emenda à inicial para então se intimar e citar o Instituto Quadrix.” Em seu agravo, o agravante requer seja julgado procedente o presente agravo, resultando na cassação da decisão embargada, de modo que o agravante não seja obrigado a manter a agravada no concurso público da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, dando-se plena efetividade aos termos das Decisões proferidas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Pugna, ainda, pela concessão do efeito suspensivo. Argumenta que, ao requerer a permanência no concurso público da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal-SEEDF, para o qual se inscreveu, a agravada quebrou o princípio da isonomia, na medida em que desrespeitou as regras contidas no despacho singular n. 193/2023-GCIM e no despacho n. 226/2023-GICM, no tocante a nota de aprovação no concurso da SEEDF. Aduz que a alteração no critério de pontuação foi determinada pelo TCDF, por meio da Decisão Singular n. 193/2023-GCIM (ID 48891732), e que também nos mesmos termos foi o Despacho n. 226/2023-GICM (ID 48891733). Defende, ainda, que este TJDFT, em julgamento de casos similares, cumpriu às determinações exaradas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Assevera que, no caso do certame, em razão das decisões pelo TCDF, candidatos que antes estavam eliminados foram habilitados em todas as listas de classificação. Portanto, houve uma nova distribuição de aprovados entre as listas de classificações, considerando que a nota de corte aumentou, com o aumento do desempenho/notas dos candidatos. Registra que o último classificado na lista de pessoas negras obteve nota de 59,38, e que a nota da agravada foi 59,33, ou seja, abaixo da linha de corte, não tendo alcançado a nota necessária para a sua aprovação. Por essa razão, requer que o presente agravo seja provido, para determinar a revogação da tutela de urgência, porque deferida sem a observância aos termos das determinações proferidas pelo TCDF (ID 48889395). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 48891718). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, com pedido liminar, promovida pela agravada contra ato atribuído ao instituto agravante, referente a sua desclassificação do concurso da SEEDF. Na inicial, alegou a autora, ora agravada, que se inscreveu para o certame da SEEDF para concorrer às vagas destinadas a cotas raciais, havendo sido aprovada em todas as fases do concurso. Ocorre que, após a divulgação da lista definitiva dos candidatos aprovados na prova objetiva, discursiva, de títulos e de heteroidentificação, o Instituto Quadrix publicou comunicado referente às determinações proferidas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF). Nesse sentido, em 23 de abril de 2023, o instituto requerido publicou os novos “Critérios de Pontuação e Habilitação da Prova Objetiva”, reduzindo a nota mínima na área de conhecimentos básicos de 10 pontos para 9,33 pontos, de modo que o concurso público foi retomado à fase objetiva, realizando-se, assim, uma nova averiguação de quais candidatos estariam habilitados para a fase de correção da prova discursiva. Nesse momento, a parte autora foi considerada eliminada, tendo em vista que a nova nota de corte foi estabelecida em 59,38 pontos e a sua pontuação foi 59,33 pontos. Argumentou a requerente que após as eliminações na fase de heteroidentificação (seis candidatos), bem como desconsiderando os 17 (dezessete) candidatos presentes na lista de cotas raciais que também estão habilitados na lista de ampla concorrência para o cargo de gestor em serviço social, a parte autora passaria a se classificar na 15a colocação (39-18-6=15), dentro do limite das vagas previstas no edital. Razão pela qual concluiu que a conduta do requerido representou flagrante violação ao princípio da vinculação ao edital, legalidade e isonomia, causando grave dano à candidata, visto que restou prejudicada na habilitação da fase objetiva, ante a dupla computação de candidatos habilitados na lista de ampla concorrência e na lista de cotas raciais, bem como a não desconsideração de candidatos que foram desclassificados na fase de heteroidentificação (ID 161842061 da origem). Sobre a questão relativa à aplicação das decisões exaradas pelo TCDF no sentido de permitir o arredondamento para baixo do número de questões necessárias para aprovação na fase objetiva de certames públicos, já se manifestou esta Corte de Justiça em casos similares, veja-se: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE SOCIAL. ATO EMANADO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – TCDF. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. BANCA EXAMINADORA (INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO – IBRAE). ANULAÇÃO DE QUESTÕES. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS PONTOS. ALTERAÇÃO DA NOTA MÍNIMA PARA APROVAÇÃO (NOTA DE CORTE). ARREDONDAMENTO PARA BAIXO. SOLUÇÃO QUE ATENDE AO INTERESSE PÚBLICO. MERA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. INTERPRETAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. [...] 4. Tendo em vista que, em função das anulações de questões e distribuição proporcional dos pontos, alterando o valor de cada questão, restou impossível obter-se o valor exato da nota mínima para aprovação (nota de corte), reputa-se legítimo promover-se o arredondamento da nota para baixo, por ser a solução que atende ao interesse público, ao permitir a continuidade no certame do maior número de candidatos, em face da necessidade de pessoal do órgão realizador do certame, ainda que o procedimento tenha ensejado a alteração na classificação do impetrante, que passou a figurar além daquela estabelecida para realização do curso de formação (600a). 5. Inexiste, portanto ilegalidade na decisão colegiada da Corte de Contas local, que autorizou a SEDES-DF e a Banca Examinadora a procederem ao arredondamento para baixo do número de questões necessárias para aprovação no concurso. 6. A decisão impugnada não implicou indevida intromissão do Tribunal de Contas nas decisões administrativas, tendo em vista, justamente, sua função fiscalizatória e atribuições previstas no artigo 78 da Lei Orgânica do Distrito Federal. A conduta também não deve ser entendida como modificação do edital, durante a realização do concurso. Trata-se apenas de interpretar ou integrar as normas editalícias em face de regramento específico para a circunstância surgida em face da anulação de questões e aplicação da regra de distribuição proporcional dos pontos das questões anuladas. 7. Julgado o mérito do Mandado de Segurança, tem-se por prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu a liminar. 8. Ordem denegada. Agravo interno prejudicado.” (MSC 0713861-45.2020.8.07.0000, Relator: Cesar Loyola, Conselho Especial, DJE: 05/07/2021) - g.n. “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. AGENTE SOCIAL. DECISÃO DO TCDF. QUESTÕES ANULADAS. ALTERAÇÃO DA NOTA DE CORTE. LEGALIDADE DO ATO. I – A Lei 4.949/12, que estabelece normas para a realização de concurso público no Distrito Federal determina que a anulação de questão objetiva implica o ajuste proporcional na pontuação prevista no edital. II – É legal o ato administrativo que altera a nota de corte da prova objetiva do concurso para atender ao disposto no art. 59 da Lei 4.949/12. III – A decisão do TCDF que altera a nota de corte da prova objetiva do certame atendeu aos princípios da legalidade e da proporcionalidade. IV – Segurança denegada.” (MSC 0722408-74.2020.8.07.0000, Relatora: Vera Andrighi, Conselho Especial, DJE: 11/05/2021) - g.n. Dessa forma, o entendimento desta Corte é no sentido de que a alteração da nota de corte, após determinação pelo TCDF, com o arredondamento para baixo das notas dos candidatos, alterando, assim, os critérios de aprovação na primeira fase do concurso público, não se apresenta, por si só, como ilegal. Do contrário, prestigia o interesse público, ao permitir a continuidade no certame do maior número de candidatos. Todavia, o caso concreto possui algumas peculiaridades, como o fato de que já se tem o conhecimento de quais candidatos foram/serão eliminados na fase de heteroidentificação e na fase de correção da discursiva, tendo em vista que tais fases do concurso já ocorreram na primeira publicação dos resultados definitivos. Além disso, a parte autora demonstrou, na origem, que diversos candidatos não deveriam ser computados na lista de candidatos considerados negros, em respeito ao Edital do certame e à Lei no 12.990/14, uma vez que figuram na lista de ampla concorrência. Assim, diante das alegações tecidas pela autora, mormente no que tange à violação aos princípios da vinculação ao edital e da legalidade, somadas ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consubstanciado na eliminação para as próximas fases do certame, comparece prudente, observado os limites cognitivos desta fase, a manutenção da decisão liminar deferida na origem. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator